Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-97.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e o pedido reconvencional para fixar os alimentos em 1 (um) salário mínimo mensal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento do direito de defesa e, (ii) no mérito, saber se a fixação de alimentos observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata cerceamento de defesa por ausência de contraditório se os documentos foram juntados inicialmente pela própria parte que alega a nulidade. Do mesmo modo, não há nulidade se o documento impugnado não foi utilizado para fundamentar a decisão. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
5. Em relação às possibilidades do alimentante, os elementos constantes nos autos não comprovam alterações significativas na capacidade financeira. Apesar de sustentar que sua renda se limita atualmente ao que aufere pela realização de “bicos”, o apelante não elucidou os serviços que presta nem comprovou a contrapartida recebida. Menciona apenas que recebe em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) por mês, mas não colacionou aos autos comprovantes de pagamento pelo trabalho realizado nem extratos bancários, que teriam o condão de elucidar a sua real capacidade financeira. Por outro lado, o apelado comprovou o recebimento da pensão alimentícia entre os meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, no valor de R$1.000,00 (um mil reais) e, em dezembro de 2023, na quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), o que demonstra a capacidade de o alimentante cumprir a obrigação alimentar no valor de um salário mínimo, fixado na sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.